Tribunal: TJES
Processo: 5001990-22.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2020-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001990-22.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA e outros (2)
RECORRIDO: LORENA SALVADOR
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO
S
INOMINADO
S
. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME/SPC DA PARTE CONSUMIDORA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
.
RECORRENTES INTIMADOS DA SENTENÇA EM AUDIÊNCIA NA DATA DE 22 DE ABRIL DE 2018. RECURSO INOMINADO APRESENTADO PELA REQUERIDA COBRAFIX COBRANÇAS EXTRAJUDICIAIS LTDA EM 14 DE MAIO DE 2018. INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA. VIOLAÇÃO AO PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DE CUNHO TEMPORAL. RECURSO APRESENTADO PELA REQUERIDA SESES - SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA TEMPESTIVAMENTE. RECORRENTE QUE BUSCA A EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR OU, SUBSIDIARIAMENTE, A REDUÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO EM R$25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS) PELO JUÍZO
A QUO
.
INDENIZAÇÃO
QUE DEVE SER
REDUZID
A

PARA O
IMPORTE DE R$
8
.000,00 (
OITO
MIL REAIS)
EM
OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
RECURSO APRESENTADO POR COBRAFIX COBRANÇAS EXTRAJUDICIAIS LTDA NÃO CONHECIDO. RECURSO APORTADO POR SESES - SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA
CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.
SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR
A
S

RECORRENTES, SOLIDARIAMENTE,
AO PAGAMENTO DE R$
8
.000,00 (
OITO
MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS
.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE COBRAFIX COBRANÇAS EXTRAJUDICIAIS LTDA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO .

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.